Tribunal: TJDFT
Processo: 0791760-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPREENSÃO DO PEDIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA PERMANENTE. INCLUSÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E, ESTANDO A CAUSA MADURA, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Descritos adequadamente os fatos e existindo os elementos necessários e suficientes para a compreensão da controvérsia e a elaboração da defesa, cumprido está o parágrafo primeiro do art. 14 da Lei de Regência que exige apenas, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a qualificação e o endereço das partes; os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor. E tanto é assim que a ré, intimada da decisão que determinou a emenda para especificar quais as rubricas que pretende, apresentou contestação com documentos que informam a não inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da LPA.
3. Nesse contexto, o indeferimento da inicial revelou-se indevido, uma vez que não houve prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, pois no curso do processo foram adequadamente indicadas as rubricas vindicadas pela autora. Sentença desconstituída. Estando a causa madura, adequado o julgamento do mérito.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as rubricas que compõem a remuneração do cargo efetivo do servidor e ostentem natureza permanente, entre elas o auxílio-alimentação, devem integrar a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. (STJ - AgInt no AREsp: 475822 DF 2014/0037722-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). Assim, é devida a inclusão do auxílio alimentação na base de cálculo
4. O termo inicial para correção do crédito referente à conversão da licença prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: Acórdão 1226499, 07064408120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020.
5. Assim, se a autora se aposentou em 25/06/2019 (ID 75259222, pág. 19) e, à época, fazia jus a 6 meses de licença-prêmio incluída a rubrica do auxílio-alimentação (R$ 394,50 (ID 75259221) X 6, correspondendo a R$ R$ 2.367 – dois mil trezentos e sessenta e sete reais), é devida a correção monetária a partir dessa data.
6. Até 8 de dezembro de 2021, a correção acontece pelo IPCA-E desde a data em que a parcela deveria ter sido paga. A partir de 9 de dezembro de 2021, será aplicada a Taxa Selic que já inclui a compensação da mora (Art. 3o da EC 113 de 8/12/21).
7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e, estando a causa madura, julgar procedente o pedido para determinar a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da licença-prêmio indenizada, assim como o pagamento da correção monetária a partir de 25/6/2019. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.